Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SOLICITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA PARA APRESENTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DE DIÁLOGOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido da defesa de notificação da vítima para apresentar a ata notarial com a totalidade dos diálogos juntados aos autos como prova da ocorrência do crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de notificação da vítima para apresentar a íntegra dos diálogos configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de garantia de ampla defesa e contraditório quanto à prova apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, confere ao magistrado o poder de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento fundamentado de diligências não configura nulidade ou cerceamento de defesa.
5. Não há constrangimento ilegal, pois a defesa possui a faculdade de juntar a íntegra dos diálogos por outros meios, e a prova apresentada pela vítima será submetida ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução.
6. Prints de mensagens fornecidos voluntariamente por um dos interlocutores são considerados válidos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, desde que corroborados por outros elementos probatórios.
7. O princípio do pas de nullité sans grief (artigo 563, do CPP) impede a declaração de nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo às partes.
8. A eventual validade, nulidade ou adulteração da prova deverá ser analisada pelo Juízo da causa em momento oportuno e em observância ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 400, § 1o, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.067.503/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.06.2022. TJDFT, Acórdão 1664634, 07432362320228070000, Rel. Simone Lucindo, j. 08.02.2023. TJDFT, Acórdão 1779993, 07043716520228070020, Rel. Gislene Pinheiro, j. 03.11.2023. TJDFT, Acórdão 1650268, 07142083220218070004, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07.12.2022.